Tribunal: TJMT
Processo: 0003298-20.2014.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003298-20.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL TAVARES DA SILVA - CPF: 776.807.231-68 (APELANTE), JOAO DA CONCEICAO NEVES - CPF: 202.444.601-91 (ADVOGADO), Clinica Odontologica - Dentista Popular (APELADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), KARLA BELISSA ROMIO - CPF: 008.197.481-70 (ASSISTENTE), DENTISTA VOLTE A SORRIR LTDA - CNPJ: 11.469.586/0001-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, IMPROCEDEU AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. EXTRAÇÃO DENTÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DOENÇA BUCAL PREEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos na qual o autor alega que a extração do dente canino 33, realizada por profissional
da Clínica Odontológica requerida
teria gerado problemas estruturais em seu alinhamento dentário e resultou em perda óssea e danos estéticos. O autor pleiteia indenização pelos danos alegadamente causados pela extração. A sentença de primeiro
grau julgou os pedidos improcedentes por ausência de nexo causal entre a conduta da ré e os danos reclamados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar a existência de nexo de causalidade entre a extração do dente canino 33 pela clínica odontológica e os danos materiais, morais e estéticos alegados pelo autor, para fins de responsabilização civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A prova pericial conclui que a extração do dente canino 33 não causou as alterações estruturais no alinhamento dentário do autor, sendo constatado que o paciente já apresentava periodontite agressiva generalizada desde antes do tratamento com a clínica.

A perícia aponta que o autor possuía condições bucais crônicas e degenerativas, como má oclusão e posicionamento ectópico do dente 33
.

Testemunhas técnicas ouvidas confirmaram que a extração de um dente canino não é capaz de causar deformidade facial ou periodontite generalizada,
que está
relacionando à falta de manut
enção do aparelho ortodôntico,
má higienização bucal
ou doenças preexistentes.

Diante da inexistência de nexo de causalidade entre a conduta da clínica e os danos sofridos pelo autor, não se configura o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços odontológicos não se configura quando inexistente o nexo causal entre a conduta dos profissionais e os danos alegados pelo paciente.

A
perícia realizada no bojo dos autos concluiu que a
extração d
e dente canino, por si só, não foi capaz de causar a
periodontite generalizada, sendo
esta
ass
ociada a fatores preexistentes,
à falta de higienização
ou a ausência de
manutenção adequada do aparelho ortodôntico.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art.
14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 0002892-73.2017.8.11.0010, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024; TJMT, Apelação Cível nº 0012819-97.2011.8.11.0002, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
a
pelação
interposto
por
MANOEL TAVARES DA SILVA
,
cont
ra
sentença proferida
pelo Juízo da

1
ª Vara Cível da Comarca de
Barra do Garças
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
de
Reparação por Dano Moral e Material c/c Dano
Estético

ajuizada

em face de

CLÍNICA ODONTOLÓGICA – DENTISTA POPULAR
,
julgou
i
mprocedente a pretensão inicial
, condenando o autor ao pagamento de honor
ários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa,
com a suspensão

d
a exigibilidade ante
a gratuidade de justiça deferida.

Em síntese,
o Apelante sustenta
ter restado patente o seu sofrimento por
dano moral,
asseverando
que
,

no curso do equi
vocado tratamento odontológico
,
passou por inúmeras dificuldades,
deixou o emprego, manteve-se enclaustrado em sua residência, suportando dores, tristeza, alusões depressivas, ruptura de relacionamento duradouro em união estável,
tudo em razão da conduta
perpetrada pelos profissionais da empresa requerida.

Realça
que
a
s testemunhas arroladas pela empresa requerida
não trouxeram aos autos elemento
s
capazes de combater
as assertivas do autor
, limitando-se
a tecer opiniões meramente técnicas, sem
apresentar
ao

j
uízo elementos incontestes de que a extração do
canino 33
para aplicação de procedimento ortodôntico, após uma avaliação meramente clínica de maneira
imprudente
,
não tenha
gerado
ao autor consequências estrutura
is desastrosas de alinhamento de sua arcada dentária.

Em relação ao dano estético, verbera que
,
à época
dos fatos,
era jovem e saudável,
estando agora
condenado a conviver com as enormes e
repugnáveis
alterações
bucomaxilofaciais
decorrente de imperícia profissional e da conduta omissa e diametralmente irrespon
sável perpetrada pela requerida e
seus profissionais
.

Com essas considerações, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença recorrida e julgado
s
integralmente procedente
s
os pedidos iniciais.

Devidamente intimad
a
,
a Apelada apresentou

contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID
243918696).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem,
trata-se de
Ação de Reparação por Dano Moral e Material c/c Dano
Estético
ajuizada
por
MANOEL TAVARES DA SILVA

em face de
CLÍNICA ODONTOLÓGICA
– DENTISTA POPULAR
,
sustentando, em síntese,
que

procurou
a empresa requerida objetivando a realização de tratamento
e avaliações
odontológic
as
, a fim de corrigir eventuais alterações no
bucomaxilo facial.

Narrou
que um dos profissionais que atua junto à requerida teria, de maneira irresponsável, procedido
à
extração do
canino 33
, o que teria gerado consequências estruturais em seu alinhamento dentário.

Afirmou que,
em razão da mencionada extração, iniciou tratamento ortodôntico com a requerida, o que teria provocado
a

ocorrência
de periodontia (perda óssea), situação teoricamente comprovada por meio de outro profissional procurado pelo autor
que,
em laudo médico acostado aos autos, constatou a existência de periodontia agressiva generalizada.

Em razão disso, postulou
o ressarcimento dos danos materiais sofridos, bem como os danos morais e estéticos provocados pela conduta da
CLÍNICA ODONTOLÓGICA – DENTISTA POPULAR
.

Após
a instrução processual
, com a realização de perícia e oitiva de testemunhas
, sobreveio sentença nos seguintes termos:

“
Para a configuração do dano moral deve-se comprovar a prática de ato ilícito, a ofensa à honra ou à dignidade e o nexo de causalidade.

Na hipótese dos autos, tem-se que tais requisitos não foram devidamente comprovados.

No Laudo Pericial (Id. Id. 47534700 - Pág. 5/41 e Id. 47534701 - Pág. 1/5), o perito narrou que o autor
“[...] não apresenta deformidade facial que necessite um tratamento cirúrgico corretivo...”
, bem concluiu que não poderia confirmar
“[...] que os problemas relacionados
à
este paciente (o autor), foram causados por esta
exodontia
, tendo vista que o mesmo já apresentava outros problemas bucais crônicos e degenerativos como mal oclusão [...] periodontite agressiva generalizada descontrolada, sem contar com a posição ectópica do elemento dental 33, que por si só já era um desafio
coloca-lo
em função sem prejuízos maiores”
.

Não obstante, na complementação da perícia, disposta no Id.103850882, ao responder os quesitos formulados pelo requerido, o perito afirmou que a extração do
canino 33
não foi responsável por causar as consequências estruturais no alinhamento dentário do autor.

Ainda respondendo aos questionamentos do réu, o perito afirma que o paciente, ora autor, já possuía a doença de periodontite agressiva generalizada no ano de 2010, quando do início do tratamento com a
Clínica
requerida.

Corroborando com as afirmações do perito, a Dra. KARLA BELISSA ROMIO, dentista ouvida como testemunha do Juízo, afirmou que a extração do dente canino 33
não
foi
a
causa da periodontite apresentada pelo autor.

Seguindo, ao
ser questionada
pela defesa do autor, KARLA afirma que a extração de dente pode ser requerida pelo próprio paciente, ainda que não seja a medida adequada para a situação.

A testemunha, que foi a responsável por elaborar o Laudo disposto no Id. 47533680 - Pág. 39, narrou ainda que informou o autor de sua condição ortodôntica, tendo indicado o tratamento necessário, não sabendo informar se este teria tomado alguma providência para tanto.

KARLA ainda afirma que a
“projeção periodontal”
pode causar
dano estéticos
, bem como a falta de manutenção do aparelho ortodôntico pode causar a condição de periodontite.

Em igual sentido, a testemunha arrolada pelo réu, o Dr. RUBENS WILLIAN F. CUNHA, cirurgião dentista, afirma que a extração de um dente pode causar perda óssea localizada, mas não generalizada.

De igual forma, a mencionada testemunha afirma que a falta de manutenção de aparelho ortodôntico pode causar perda óssea, ante a falta de higienização específica.

RUBENS afirma que a causa de periodontite está relacionada
a
má higienização bucal, e fatores/doenças pré-existentes, como diabetes,
hipertensão e etc.
, bem como
afirma
que a extração de um canino não é capaz de causar deformação facial.

A testemunha em questão afirma que a extração de qualquer dente está condicionada à necessidade do tratamento a ser realizado, após avaliação técnica do profissional, e que cabe ao paciente adotar ou não tal medida.

Por fim, RUBENS afirma que a extração de qualquer dente não é capaz de causar danos estéticos, bem como nada impede que um paciente portador de periodontite faça uso de aparelho ortodôntico.

A outra testemunha arrolada pelo réu, o Dr. ALEXANDRE PENA CORRÊA BITTENCOURT, cirurgião dentista, e sócio proprietário da
Radio Clinica
, local onde o autor realizou os exames de imagens juntados aos autos, reafirmou o que foi alegado pela testemunha anterior ao sustentar que a extração de dente não causa perda óssea generalizada, não é capaz de causar deformidade facial, e que a falta de manutenção do aparelho ortodôntico pode causar prejuízos à saúde bucal do paciente, ocasionando a periodontite.

Dessa forma, diante da prova pericial juntada aos autos, bem como pelas testemunhas ouvidas em Juízo – em especial as de caráter técnico – é possível verificar que não há nexo de causalidade ente a conduta perpetrada pelo réu, e a eventual dano sofrido pelo autor.

Conforme explanado por mais de uma oportunidade nos autos, a extração do
canino 33
do paciente, conforme sustentado pelo perito e
pelas testemunhas, não foi o que causou a periodontite generalizada diagnosticada no requerente.

A condição do autor já era preexistente há época do início do tratamento com a clínica requerida, e apesar de ser portador de periodontite, não havia impedimento
deste utilizar
aparelho ortodôntico, desde que realizasse as manutenções periódicas, o que não foi feito, conforme documentação disposta no Id. 47533682 - Pág. 38, onde é possível verificar que a última manutenção realizada foi em novembro de 2011, não comparecendo posteriormente para continuidade do tratamento.

Dessa forma, ainda que o autor tenha sofrido diante do contexto que se encontrava, conforme sustentado pela testemunha HAMILTON NOMINATO FREITAS, não convém atribuir a culpa pelas consequências geradas na saúde bucal do autor a conduta da ré por falha na prestação do serviço, visto que o autor, que vinha realizando o tratamento adequado junto à clínica, deixou de comparecer para as manutenções necessárias, só vindo buscar orientação de outro profissional em 2013, após pouco mais de
2
anos desde que deixou de realizar o tratamento com a requerida.

(...)

Dessa forma, ante a falta de nexo de causalidade entre o alegado dano sofrido, e a conduta da parte requerida, tem-se que
inexiste
o dever de indenizar, nos termos do entendimento do TJMT:

(...)

Por fim, e pelas mesmas razões já apresentadas, não há qualquer responsabilidade da clínica requerida quanto aos eventuais
danos materiais
sofridos, bem como quanto ao alegado
dano estético
. Quanto a este último, inclusive, o laudo pericial e as testemunhas foram certas ao afirmar que a extração de um dente não é capaz de gerar alteração estética no rosto de um paciente.

Assim, tem-se que não
assiste
razão aos pedidos do autor, expostos na inicial e reafirmados em alegações finais, devendo estes
serem
julgados improcedentes.”

Contra essa sentença recorre
o
Apelante.

Inicialmente, cumpre asseverar que
a
Clínica

O
dontológica, na qualidade de fornecedora de serviços que é, responde de forma objetiva pelos prejuízos causados ao consumidor, nos exatos termos do artigo 14 do CDC, independente de comprovação de culpa.

Desse modo, exige-se a violação de um direito da parte, da comprovação dos fatos alegados, da conduta, dos danos efetivamente
sofridos pelo consumidor e do
nexo de causalidade
entre a conduta e o dano amargado.

Todavia, da análise do conjunto probatório coligido aos autos, observa-se que as conclusões adotadas no Laudo Pericial dão conta que a extração do
canino 33
não foi o responsável por causar as consequências estruturais do a
linhamento dentário do Apelante.

O laudo realça
que o autor
já possuía a doença de periodontite agressiva generalizada no ano de 2010, quando
iniciou o
tratamento com a
CLÍNICA ODONTOLÓGICA – DENTISTA POPULAR
.

Também se constatou que o Recorrente já “(...)
apresentava outros problemas bucais crônicos e degenerativos como
mal
oclusão
(...)
periodontite agressiva generalizada descontrolada, sem contar com a posição ectópica do elemento dental 33, que por si só já era um desafio
coloca-lo
em função sem prejuízos maiores”
.

No mesmo sentido, a dentista ouvida como testemunha do juízo, Dra.
Karla
Belissa

Romio
, foi clara em afirmar que a extração do dente canino não foi
a
causa da periodontite apresentada pelo autor,
ressaltando ainda
que a falta de manutenção do aparelho ortodôntico pode causar a referida condição.

A testemunha arrolada pela Clínica requerida, o Dr. Rubens Willian F. Cunha
, sustentou
que a extração de um dente pode causar perda óssea localizada, mas não generalizada, esclarecendo que a
periodontite está relacionada
à
má higienização bucal,
a falta de manu
tenção do aparelho ortodôntico e a
fatores/doenças pré-existentes, como diabetes,
não sendo
a extração de um canino capaz de causar
tal
deformação facial.

Como
visto,
não se vislumbra a existência de falha imputável
à Clínica requerida e aos seus profissionais
que tenha conduzido ao desfecho indesejado p
elo Apelante.

Assim, conclui-se que
os elementos de prova coligidos para os autos, em que pesem os argumentos d
o autor
,
não comprovam

o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta da Apelada.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO DANO, DA ALEGADA CONDUTA ILÍCITA E DO NEXO DE CAUSALIDADE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR NÃO DEMONSTRADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado que o tratamento dentário teria ocasionado os alegados danos à paciente, não se configura o dever de indenizar.

A condenação ao pagamento de indenização exige prova robusta, acerca da ocorrência do fato danoso, sua autoria e o nexo de causalidade deles em relação ao prejuízo experimentado, o que não ocorreu na hipótese analisada.
”

(N.U 0002892-73.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 15/06/2024)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTETICOS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE ERRO
MEDICO
– CIRURGIA PLÁSTICA – ALEGAÇÃO DE ERRO EM PROCEDIMENTO ESTÉTICO – PROCEDIME
NTO REALIZADO ANTERIORMENTE
–

PERÍCIA
MÉDICA – RESULTADO SATISFATÓRIO –
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL – IMPERÍCIA OU NEGLIGÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
(...)
2. Para fins de responsabilização do hospital, faz-se necessária a demonstração da falha no serviço, cuja atribuição lhe é afeta, bem como
a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado
. 3. A culpa do cirurgião plástico é afastada quando, por meio de exame pericial, realizado por profissional médico com especialização na área, constata-se que não restou comprovado o alegado erro médico decorrente da imperícia ou negligência do Cirurgião, tampouco algum nexo de causalidade entre a insatisfação manifestada pela autora e a conduta do Médico.
”
(N.U 0012819-97.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)
(
g.n
.)

Logo,
inexistindo

nexo de causalidade
, conforme exposto alhures, consequentemente
não há falar em
responsabilidade civil por danos materiais, morais e estéticos.

Desse modo, irretocável a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na exordial.

Com tais considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE
NEGO

PROVIMENTO.

E
stando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024